Tribunal: TJDFT
Processo: 0707911-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0707911-55.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: WELLINGTON GABRIEL ALVES DA SILVA, MARIANA DIAS DA SILVA EMBARGADO: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DESPACHO Nada a prover quanto a petição denominada de Embargos Declaratórios (ID 15652264), oposto em face de decisão de Desembargador Plantonista e fora do prazo legal; e habeas corpus já se encontra em condições para o julgamento do mérito pela Turma em composição plena, conforme certificado nos autos. Aguarde-se a regular tramitação do feito. Brasília/DF, 22 de abril de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator